Tribunal: TJBA
Processo: 0034638-95.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0034638-95.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: MARIA DE LOURDES DE AGUIAR LACERDA e outros Advogado(s):VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO ACORDÃO Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS COLLOR I E II. CADERNETA DE POUPANÇA. DIREITO ADQUIRIDO À APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO VIGENTE NO INÍCIO DO PERÍODO AQUISITIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO FATO DO PRÍNCIPE. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPC. LEGALIDADE DA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de cobrança ajuizada por poupadores visando à recomposição de valores não creditados corretamente em cadernetas de poupança durante os períodos dos Planos Collor I (março/1990) e Collor II (fevereiro/1991), em razão da não aplicação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC). 2. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA julgou procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira ao pagamento das diferenças de correção monetária com base nos índices de 84,32% (março/1990) e 21,87% (fevereiro/1991), além de juros legais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. 3. O Banco Bradesco S/A interpôs recurso de apelação, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, alegando ter agido como mero executor de normas legais oriundas da União e do Banco Central. No mérito, sustentou a inexistência de direito adquirido dos poupadores ao regime jurídico anterior e a legalidade da aplicação dos novos índices definidos nas Leis nº 8.024/90 e 8.177/91. 4. Postulou, ainda, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo legal. 5. Apelados não apresentaram contrarrazões. O processo foi suspenso em razão dos Temas 284 e 285 do STF, com posterior levantamento e remessa dos autos para julgamento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 6. Há quatro questões em discussão: a) saber se o banco depositário é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre expurgos inflacionários; b) saber se há direito adquirido à aplicação do índice de correção monetária vigente no início do período aquisitivo da caderneta de poupança; c) saber se é válida a conduta do banco ao aplicar os índices instituídos pelos Planos Collor I e II; d) saber se é cabível a redução do percentual de honorários advocatícios fixados no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. A instituição financeira figura como parte legítima por ser responsável direta pela gestão e remuneração das contas de poupança, inclusive quanto aos saldos não bloqueados. A tese de fato do príncipe não afasta a legitimidade da relação contratual estabelecida entre poupador e banco. 8. A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que o início do período aquisitivo assegura ao poupador o direito adquirido à remuneração conforme os índices vigentes naquele momento, em consonância com o art. 5º, XXXVI, da CF. 9. A Medida Provisória nº 168/90 e a Lei nº 8.024/90 instituíram o Plano Collor I, prevendo bloqueio de valores e alteração na forma de remuneração apenas sobre os valores transferidos ao Banco Central. Para os saldos mantidos nas contas até o limite de NCz$ 50.000,00, aplicava-se o IPC de 84,32%. 10. Da mesma forma, o Plano Collor II, instituído pela MP nº 294/91 e convertida na Lei nº 8.177/91, não afastou o direito adquirido ao IPC de 21,87% nas contas com aniversário iniciado antes da nova legislação. 11. A condenação ao pagamento das diferenças com base nos referidos índices está em consonância com a jurisprudência consolidada. 12. O percentual de 10% fixado a título de honorários sucumbenciais encontra respaldo no art. 85, § 2º, do CPC e não comporta redução, por estar no limite mínimo legal previsto para sentenças condenatórias. 13. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários em grau recursal para 20% sobre o valor atualizado da condenação, mesmo diante da ausência de contrarrazões, em razão do trabalho adicional desenvolvido em segunda instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade. Majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Tese de julgamento: “A instituição financeira depositária é parte legítima para responder por eventuais diferenças de correção monetária não creditadas em contas de poupança em razão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II. É assegurado ao poupador o direito adquirido à aplicação dos índices de correção vigentes no início de cada período aquisitivo. A fixação dos honorários no percentual mínimo legal não autoriza sua redução, sendo cabível a majoração no grau recursal, ainda que ausentes contrarrazões.” Dispositivos relevantes citados Constituição Federal, art. 5º, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 0034638-95.2010.8.05.0001 em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S/A. e apelados MARIA DE LOURDES DE AGUIAR LACERDA e EVERILDO DA PAZ NUNES. ACORDAM os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora